Tribunal: TJDFT
Processo: 0729577-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729577-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCUS JOSE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 101119658, proferida em ação indenizatória proposta por MARCUS JOSÉ, que determinou a redistribuição do ônus da prova. Afirma, em suma, que a inversão determinada exige a fundamentação adequada; que não houve delimitação sobre o fato de difícil comprovação a cargo do agravado; que a dinâmica dos atendimentos realizados pelo Sistema Único de Saúde não observa a lógica jurídica. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a determinação de que o ônus da prova observe as regras previstas no artigo 373 do Código de Processo Civil ou, subsidiariamente, que se fundamente o motivo pelo qual a agravante está limitada na comprovação dos fatos constitutivos do seu direito. Parte isenta do recolhimento das custas. É o breve Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Dispõe o artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil que, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No caso em apreço, em que se discute a existência de erro médico, nota-se, em análise prefacial, ser o Distrito Federal a parte detentora de melhores condições de apresentar o histórico clínico da paciente. Alega o agravante que a decisão deve apresentar os fundamentos, no caso concreto, que justificaram a inversão. Ocorre que o juízo de origem apontou, expressamente, que o ente público dispõe de toda a documentação sobre o atendimento hospitalar e os exames realizados durante a internação, justificando-se, portanto, a inversão determinada na origem, com base na maior facilidade de obtenção da prova de fato contrário (ou seja, de que inexistiu erro médico). Em elucidativo precedente, esta e. Turma decidiu que “é possível determinar a inversão do ônus probatório em demanda em que se discute a ocorrência de erro médico, ante a hipossuficiência técnica do paciente. Não havendo como afirmar que a paciente tenha condições de produzir as provas necessárias à comprovação do direito alegado, é possível a inversão do ônus da prova. Por fim, não há como concluir que a desincumbência do ônus atribuído ao hospital seja impossível ou excessivamente difícil, o que poderia obstar a inversão do ônus probatório, conforme disposto no art. 373, § 2o, do CPC.” (Acórdão 1229382, 07045705520198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 17/6/2020.). Portanto, não se verificando a probabilidade de provimento, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 15 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora